Tribunal: TJES
Processo: 0000456-24.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Caução
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS A CANDIDATOS COM E SEM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. CARREIRA POLICIAL. CARGO QUE EXIGE MAIOR RIGOR NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou improcedente o pedido de nulidade do edital de abertura n.º 001/2018 do concurso público para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que eliminou a apelante no Teste de Aptidão Física (TAF) por não ter cumprido o tempo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação dos mesmos critérios de Teste de Aptidão Física para candidatos com e sem deficiência é constitucional, (ii) determinar se o resultado do TAF da apelante, que apresentou rasura, é válido, e (iii) verificar se a eliminação da apelante por não ter completado o teste em 12 minutos é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6476, estabeleceu que a aplicação dos mesmos critérios de TAF para candidatos com e sem deficiência é permitida quando tais critérios forem indispensáveis ao exercício das funções do cargo público. No caso concreto, as atribuições do cargo de Investigador da Polícia Civil, que incluem atividades operacionais e de segurança, justificam a aplicação de critérios rigorosos de aptidão física.

O resultado do TAF, apesar de apresentar preenchimento pouco legível, não configura rasura que invalide o documento, tendo sido assinado pela apelante e pela avaliadora no momento do teste. Ademais, a apelante admitiu, em réplica, ter concluído a corrida com um atraso de 18 segundos, reforçando a validade do resultado apresentado.

A alegação de desnivelamento da pista ou erro de cronometragem não foi comprovada pela apelante, que não solicitou a produção de provas específicas para sustentar suas afirmações, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A apelante, ao se inscrever e participar do concurso público, aceitou tacitamente as regras estabelecidas no edital, incluindo as condições para a realização do Teste de Aptidão Física, optando por impugná-las apenas após se submeter ao teste e obter como resultado a reprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação dos mesmos critérios de Teste de Aptidão Física para candidatos com e sem deficiência é constitucional quando justificada pela natureza das funções do cargo público, conforme entendimento do STF na ADI nº 6476.

A validade de documentos referentes a resultados de testes em concursos públicos não pode ser questionada sem provas concretas de irregularidades.

O princípio da isonomia não é ferido quando candidatos com deficiência são submetidos a critérios rigorosos em TAF, desde que tais critérios sejam indispensáveis ao exercício das funções do cargo.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 9.508/2018, art. 4º, § 4º; Decreto nº 9.546/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.09.2021, DJe 16.09.2021; STF, RE 676.335/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000456-24.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS A CANDIDATOS COM E SEM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. CARREIRA POLICIAL. CARGO QUE EXIGE MAIOR RIGOR NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou improcedente o pedido de nulidade do edital de abertura n.º 001/2018 do concurso público para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que eliminou a apelante no Teste de Aptidão Física (TAF) por não ter cumprido o tempo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação dos mesmos critérios de Teste de Aptidão Física para candidatos com e sem deficiência é constitucional, (ii) determinar se o resultado do TAF da apelante, que supostamente apresentou rasura, é válido, e (iii) verificar se a eliminação da apelante por não ter completado o teste em 12 minutos é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6476, estabeleceu que a aplicação dos mesmos critérios de TAF para candidatos com e sem deficiência é permitida quando tais critérios forem indispensáveis ao exercício das funções do cargo público. No caso concreto, as atribuições do cargo de Investigador da Polícia Civil, que incluem atividades operacionais e de segurança, justificam a aplicação de critérios rigorosos de aptidão física.

O resultado do TAF, apesar de apresentar preenchimento pouco legível, não configura rasura que invalide o documento, tendo sido assinado pela apelante e pela avaliadora no momento do teste. Ademais, a apelante admitiu, em réplica, ter concluído a corrida com um atraso de 18 segundos, reforçando a validade do resultado apresentado.

A alegação de desnivelamento da pista ou erro de cronometragem não foi comprovada pela apelante, que não solicitou a produção de provas específicas para sustentar suas afirmações, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A apelante, ao se inscrever e participar do concurso público, aceitou tacitamente as regras estabelecidas no edital, incluindo as condições para a realização do Teste de Aptidão Física, optando por impugná-las apenas após se submeter ao teste e obter como resultado a reprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação dos mesmos critérios de Teste de Aptidão Física para candidatos com e sem deficiência é constitucional quando justificada pela natureza das funções do cargo público, conforme entendimento do STF na ADI nº 6476.

A validade de documentos referentes a resultados de testes em concursos públicos não pode ser questionada sem provas concretas de irregularidades.

O princípio da isonomia não é ferido quando candidatos com deficiência são submetidos a critérios rigorosos em TAF, desde que tais critérios sejam indispensáveis ao exercício das funções do cargo.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 9.508/2018, art. 4º, § 4º; Decreto nº 9.546/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.09.2021, DJe 16.09.2021; STF, RE 676.335/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0000456-24.2020.8.08.0042

AP
ELANTE:
BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA

APELADOS
: INSTITUTO AOCP
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul – Dr. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA PAULA PETERLE DE ALMEIDA
contra a r. sentença de fl. 290, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da “ação ordinária” movida pela apelante em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou ação pelo procedimento comum, objetivando a declaração de nulidade do edital de abertura n.º 001/2018, referente ao Concurso Público para provimento de cargos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, bem como fosse determinada a sua reintegração no certame, diante da eliminação na etapa do Teste de Aptidão Físíca – TAF.

Afirma, em suma, que após a realização das provas escritas, foi aprovada na perícia médica em que se analisou a sua capacidade física em cotejo com as atribuições do cargo, tendo sido enquadrada como pessoa com deficiência – PCD.

Sustenta que, não obstante tal circunstância, em 14 de agosto de 2019, ao submeter-se ao TAF, foi considerada inapta por não ter desempenhado a corrida de 1.600 (mil e seiscentos) metros em 12 (doze) minutos.

Defende que concluiu o teste em 12 (doze) minutos e 30 (trinta) segundos, diferença que considera ínfima, que poderia se dar por simples manuseio do cronômetro ou por incorreções na pista.

Por fim, alega que embora seja deficiente, teve que se submeter ao TAF em condições idênticas aos demais candidatos, o que seria irrazoável, anti-isonômico e, portanto, inconstitucional.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. magistrado de primeiro grau concluiu que há compatibilidade entre a deficiência da autora e as atribuições do cargo, porém salientou que não há distinção no critério de avaliação no TAF entre os candidatos deficientes e os não deficientes e que a requerente foi eliminada por não ter o condicionamento físico esperado, independentemente de sua deficiência.

Irresignada, a requerente interpôs a apelação sob exame alegando, em síntese, que:
(I)
ao contrário do que consta na sentença, não foi eliminada por falta de condicionamento físico, mas sim em função de debilidade no pé, com severa limitação que ensejou a eliminação;
(II)
apresentou diversas teses, impugnou o resultado do teste físico em virtude do fato que foi apresentado com rasura, mas nada foi apreciado pelo juízo de primeira instância”;
(III)
não há prova de que a autora não concluiu o teste de corrida a tempo, pois o resultado de fls. 273 não é apto à finalidade pretendida, vez que se encontra rasurado;
(IV)
“se o objetivo é assegurar a vaga aos deficientes, não pode a prova física ser aplicada sem critérios, eis que, por óbvio, estará sendo utilizada para eliminar propositadamente e precocemente os candidatos com limitação”;
(V)
embora a recorrente seja pessoa com deficiência (lesão definitiva no pé) “o que inclusive foi comprovado e convalidado por meio da perícia médica do certame, ela teve que realizar a prova em tempo e condições idênticas aos candidatos que não tem deficiência alguma, o que é totalmente incoerente e inconstitucional”.
(VI)
foi eliminada pelos mesmos critérios das pessoas não deficientes, com suposto atraso de 18 (dezoito) segundos, que poder ter sequer ocorrido, ou ocorrido em virtude de desnivelamento da pista, adiantamento do cronômetro etc.;
(VII)
“se o edital nº 01/201 8 previu a reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais e a banca examinadora aceitou a sua inscrição, deveria ter lhe assegurado condições especiais para a realização do teste físico, mostrando-se o teste totalmente desproporcional e irrazoável, ferindo de morte o princípio da isonomia”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Analisando os termos do Edital n.º 001/2018, do Concurso Público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, verifica-se, em seu item 6.8.1, para os candidatos com deficiência,
não haverá adaptação especial para realização do teste de aptidão física, prova prática de digitação e avaliação psicológica
.

Tal disposição fora inserida no Edital, como expressamente refere o item 6.8.1, em função da previsão inserta no Decreto n.º 9.508/2018, alterado pelo Decreto n.º 9.546/2018, que prevê em seu art. 4º, § 4º, que “
os critérios de aprovação nas provas físicas para os candidatos com deficiência
, inclusive durante o curso de formação, se houver, e no estágio probatório ou no período de experiência,
poderão ser os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos
, conforme previsto no edital”.

Todavia, embora não suscitado pelas partes, tampouco levado em consideração por ocasião da prolação da sentença impugnada, o Supremo Tribunal Federal, em 16 de setembro de 2021, ou seja, ates do julgamento do presente caso em primeiro grau, julgou a ADI n.º 6476, que questionava a constitucionalidade das disposições do Decreto n.º 9.546/2018, especialmente em relação à exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e ao estabelecimento de que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos aplicados aos demais candidatos.

Na oportunidade, o STF julgou procedente o pedido e fixou interpretação conforme a Constituição, no sentido de que:

a)
(i) o art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em favor do candidato com deficiência, que pode fazer uso de suas próprias tecnologias assistivas e de adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável;

b)
o art. 4º, §4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência,
somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico
.
É inconstitucional a interpretação que submeta de forma genérica candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios avaliativos nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública
.

Por oportuno, colaciona-se a ementa do julgado:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público.
Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência
.
1.
Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”.
2.
De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência.
3.
O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável.
4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.

5.
Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
1.
É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos;
2.
É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. (ADI 6476, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Transportando as teses fixadas pelo STF no referido julgamento para o caso concreto, o que se constata é que a previsão editalícia de realização dos testes físicos com aplicação dos mesmos critérios em relação aos deficientes e aos demais candidatos não deficientes, se mostra compatível com a natureza da função do cargo almejado pela requerente, fazendo com que a hipótese se enquadre na ressalva expressamente consignada pela Suprema Corte na tese de julgamento n.º 2: “É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas,
sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública
”.

Isso porque, como dito, a apelante se inscreveu em Concurso Público para os quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, mais especificamente, para o cargo de Investigador.

Não se desconhece, na esteira do que também ressaltou o eminente Ministro Relator da ADI 6.476, que nem todo cargo vinculado aos quadros das carreiras policiais demanda a demonstração de uma aptidão física em níveis razoáveis para que se garanta o bom desempenho das funções, bem como se assegure a própria segurança pessoal do servidor. Com efeito, há cargos que, embora vinculados às Polícias (Civil, Militar etc.) não exigem que o servidor possua atributos físicos excepcionais ou diferenciados, por não possuírem dentre as suas atribuições o desempenho de funções operacionais.

Entretanto, no presente caso, em que a apelante se inscreveu para o cargo de Investigador, a conclusão é no sentido de que é necessária a demonstração de um patamar mínimo de aptidão física para o pleno exercício de suas atribuições, conforme se depreende das atribuições do cargo, expressamente definidas no edital do certame. Dentre as referidas atribuições, relevante destacar as seguintes:

-
cumprir, quando designado, mandados de busca e apreensão
e outros de interesse da polícia judiciária e contribuir com todo seu esforço para o cumprimento das ordens legais;

-
prender
, apresentando a autoridade competente quem quer que seja encontrado em Flagrante Delito providenciando o acompanhamento de testemunhas;

-
realizar qualquer serviço de natureza policial ou de segurança
, a qualquer hora do dia ou da noite esteja ou não designado quando instalado, a fazê-lo pelo superior imediato ou autoridade policial a que se subordina, por seus agentes ou quando solicitado por qualquer cidadão;

-
prender delinqüentes
contra os quais houver mandados de prisão;

- proceder a
vigilância de unidades policiais
, a
segurança

de pessoas e outros serviços para os quais tenha sido escalado
;

- estar sempre vigilante em qualquer lugar onde se encontre, observando indivíduos suspeitos ou conhecidos como prejudiciais à tranqüilidade pública;

-
participar do policiamento velado dos logradouros e vias públicas dos centros de divisões para reprimir atos anti
s
sociais perturbadores da normalidade comunitária e ordem pública
;

- manter-se preparado,
inclusive fisicamente
para participar de ações policiais, sempre que o trabalho de equipe o exigir.

Vê-se, assim, que muito embora o Investigador possa, eventualmente, atuar em atividades não necessariamente operacionais, é possível que, a qualquer tempo, seja convocado a atuar em situações nas quais se exige preparo físico, como no cumprimento de mandados de prisão, vigilância, repressão de atos antissociais etc. Além disso, ainda que não seja convocado para atuar em determinada operação, cabe, também, ao investigador, realizar a prisão de quem se achar em flagrante delito e realizar a segurança de pessoas em serviços para os quais seja escalado.

Por tais razões, vislumbra-se que a previsão inserta no Edital se mostrava conforme a previsão normativa vigente à época, eis que ainda não havia manifestação do STF sobre a constitucionalidade do Decreto n.º 9.546/2018, e que, não obstante a ulterior conclusão da Suprema Corte a respeito do tema, a previsão editalícia se mantém hígida em função da natureza do cargo almejado pela requerente.

Aliás, o próprio STF, embora em controle concreto (RE 676.335/MG), já havia firmado entendimento pela validade de Concurso da Polícia Federal, em que se previu a disputa sob os mesmos critérios, tanto para pessoa com deficiência, quanto para os não deficientes. Oportuno transcrever trechos do voto de relatoria, nos quais se elucida, em parte, as razões de decidir:

“O que a Constituição da República determina é a possibilidade de se ter acesso aos cargos públicos, cujo desempenho não fique comprometido pela limitação do candidato. O que se busca é impedir a discriminação do portador de necessidade especial e a garantia de que, estando apto a desempenhar as funções inerentes ao cargo, não se lhe veda o acesso.

Mas também é certo que não se admite possa alguém, impossibilitado de exercer as funções do cargo, ser admitido ou aprovado em concurso em detrimento do interesse público. Fosse esse o caso se teria o interesse particular sobrepondo-se ao interesse público, o que não é admissível. O cargo público – mais ainda em se cuidando daquele que compõe os quadros da Polícia Federal – não pode ser inutilizado ou mal desempenhada por limites do servidor público.

A demonstração da igual condição do concorrente, em termos de
desempenho e possibilidade de cumprir as funções do cargo disputado, é próprio do concurso público, não se distinguindo pela peculiar condição de um ou outro candidato
.

No caso em exame, como já afirmado na decisão agravada e confirmado no julgamento da Reclamação n. 14.145/DF, os concursos públicos para os cargos de escrivão de Polícia Federal, perito criminal federal, delegado de Polícia Federal e agente de Polícia Federal
são válidos, devendo neles ser observada a norma constitucional que exige a reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, que se submeterão ao evento seletivo em igualdade de condições aos demais concorrentes, apenas na cota que lhes seja reservada
".

Dessa forma, diante da natureza do cargo e das específicas atribuições que lhe são inerentes, neste caso, não se mostra desarrazoada a realização de TAF com os mesmos critérios para todos os candidatos, deficientes ou não.

Firmadas essas premissas, resta analisar os argumentos da apelante que buscam infirmar a validade do TAF, pelo fato de o resultado estar, supostamente, rasurado, bem como por, hipoteticamente, poder ter ocorrido variações como desnivelamento de pista ou erros de cronometragem, a influir no resultado do exame.

Quanto à validade do documento de fl. 273, que retrata o resultado do Teste de Aptidão Física realizado pela requerente, ressalta-se que o campo destinado ao preenchimento da distância percorrida em 12 (doze) minutos se encontra preenchido de maneira pouco legível, circunstância que pode ter sido amplificada pela digitalização, porém não é possível afirmar que esteja rasurado.

Observa-se, ainda, que documento conta com assinatura da avaliadora e, também, da candidata ora apelante, em cada um das modalidades realizadas na ocasião (flexão de braço, flexão abdominal e corrida). Em outros termos, na ocasião de realização do TAF, a requerente subscreveu o campo específico relacionado ao teste de corrida, em que fora considerada inapta,
onde já constava a distância percorrida e o resultado “inapto” previamente preenchidos pelo avaliador
, de modo que, se houvesse rasura, certamente tal circunstância teria figurado como causa de pedir na inicial, e não levantada apenas em sede de réplica à contestação, após a Banca anexar aos autos o resultado do teste.

Ademais, a própria recorrente, em réplica, após a juntada do vídeo relativo ao TAF, admitiu que na prova de corrida “acabou por chegar 18 segundos após o tempo previsto” (fl. 216), não havendo, assim, que se falar em invalidade do resultado do TAF.

Salienta-se, quanto às alegações de possíveis impropriedades na pista (desnivelamento, metragem etc.) ou na cronometragem do tempo, além de se tratar de meras conjecturas, desprovidas de comprovação, a recorrente, mesmo após se manifestar em réplica em duas oportunidades, por se tratar de dois réus, não requereu a dilação probatória pertinente para comprovar tais alegações, razão pela qual não atendeu ao ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Por fim, apenas a título de reforço argumentativo, destaca-se que a recorrente se submeteu ao certame conhecendo as regras previamente estabelecidas no Edital e, após lograr êxito em algumas das etapas, optou por questionar a validade das regras editalícias durante o certame, após ter sido desclassificada com base nas referidas regras, que previram a inexistência de critérios diferenciados para candidatos deficientes no TAF.

Consoante item 23.12 do edital, admitiu-se expressamente a impugnação das regras editalícias, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação, não tendo a recorrente, oportunamente, se valido da faculdade para tentar fazer prevalecer a posição ora defendida.

Diante disso, em que pese este julgador reconheça a necessidade de garantir o exercício dos direitos e liberdades fundamentais na sua plenitude, especialmente pelas pessoas com deficiência, em atenção ao princípio da dignidade humana e aos termos da Lei n.º 13.146/2015, as circunstâncias específicas deste caso evidenciam não ter havido ilegalidade a atrair a intervenção do Poder Judiciário para repeli-la.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a previsão do art. 98, § 3º (suspensão da exigibilidade), diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a previsão do art. 98, § 3º (suspensão da exigibilidade), diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.